Tribunal: TJDFT
Processo: 0727436-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS SEM O CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA CORRENTISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.

2. O banco, na condição de fornecedor de produtos e serviços, à luz do artigo 3o do CDC, independente da prática de fraude por terceiros, deve compor o polo passivo de demanda em que a consumidora requereu a declaração de inexistência de débitos e a indenização por danos morais sofridos.

3. Em regra, as operações efetuadas por meio de senha eletrônica são válidas, porque é do seu titular a responsabilidade pela sua guarda e segurança. As transações bancárias fraudulentas ocorreram mediante a utilização de cartão, após o fornecimento de informações pessoais e bancárias pela correntista a estranhos.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das operações que fogem totalmente ao perfil do cliente, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros. (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

5. A partir do acervo probatório consolidado, verifica-se que a fraude acerca das operações realizadas se deu por culpa concorrente da autora/vítima e da instituição financeira, ou seja, sem a participação ou a conduta de cada uma das partes o resultado não aconteceria.

6. Considerando que a conduta voluntária da correntista contribuiu de maneira expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetida, não há que se falar em dano moral de responsabilidade da instituição financeira.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.